Tribunal: TJES
Processo: 5016960-26.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016960-26.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ROSA FERNANDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5016960-26.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSÉ ROSA FERNANDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16454227, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Trata-se de ação na qual a parte requerente postulou pela declaração de nulidade de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e pedido de condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: 1- DECLARAR a nulidade do contrato nº nº 13732921318042025 celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício da parte requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome da parte requerente cujo NB 619.341.384-0 e CPF é 327.526.445-15; 2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, com termo inicial em 20/05/2020 e final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) , a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data; 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 2.615,16 (dois mil, seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais”.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 16454229 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 16454687.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

O Recorrido suscita preliminar de decadência e prescrição. Sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

De outro lado, é sabido que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte. No presente caso, porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC).

Rejeito,
portanto, a preliminar indigitada.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a inexistência de comprovação de que houve prestação adequada de informação sobre a modalidade contratual e adesão espontânea da parte requerente. Assim, o juízo sentenciante concluiu pela fragilidade dos documentos apresentados. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito. Ademais, sequer existe nos autos comprovação de que a parte requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, vez que nas faturas de id.74672816 não consta sequer uma compra”
.

Registro que o Recorrente apresentou comprovante de TED (id 16291569), cópias de documentos do recorrido (id 16291567), comprovante de formalização digital (id 16291566), proposta de adesão (id 16291565).

Em que pese o banco tenha apresentado o termo de adesão (id 16454218) e comprovantes de transferência – TED (id 16454217), percebo que tais documentos não são suficientes para comprovar a efetiva e regular utilização do cartão, uma vez que
não há demonstração de que tenha sido utilizado cartão de crédito e nem sequer comprovação da emissão e entrega do cartão em si
, o que é suficiente para descaracterizar a natureza da contratação.

Além disso, o quadro de evolução de faturas (id 16454219), demonstra que o cartão nunca foi utilizado, somente contendo a existência dos referidos saques e cobranças de outros encargos. A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu unilateralmente, sem informação clara e adequada, em modalidade diversa da pretendida pelo recorrente
.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)